Tribunal: TJMT
Processo: 1006956-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006956-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA - CPF: 062.796.171-14 (PACIENTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (IMPETRANTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (IMPETRANTE), BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA - CPF: 062.796.171-14 (PACIENTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE/MT (IMPETRADO), JESSI COSTA SILVA - CPF: 014.979.211-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA - CPF: 063.177.371-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO VIEIRA DA SILVA - CPF: 703.634.091-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ROUBOS MAJORADOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – TESE ALUSIVA À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E PERICULOSIDADE DO AGENTE – SUPOSTA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONTRA AS VÍTIMAS – EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO CABIMENTO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A PRISÃO CAUTELAR –
REQUESTADA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS – AGENTE QUE NÃO SE INSERE NOS CHAMADOS GRUPOS DE RISCO – MERA ALEGAÇÃO DE PERIGO DE CONTÁGIO NÃO DETERMINA A CONCESSÃO DE LIBERDADE –
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal não fica configurado quando a decretação da prisão preventiva e o indeferimento do pedido de liberdade provisória se consubstanciarem na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, na gravidade concreta dos fatos e nos antecedentes do agente.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade.

Inviável a excepcional relativização da medida constritiva em decorrência da pandemia pela chamada COVID-19 nos casos em que o agente não esteja nos grupos de risco para a infecção, sobretudo se a
decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Bruno Ribeiro Santana Moreira
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que o mantém segregado cautelarmente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (por três vezes) e formação de associação criminosa armada.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, os impetrantes alegam que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, pois a prisão foi decretada unicamente com base na gravidade em abstrato dos delitos imputados ao paciente, cuja circunstância, por si só, não permitiria a manutenção da prisão preventiva.

Ademais, argumentam que a liberdade do beneficiário não é perniciosa para a ordem pública, tendo em vista os seus predicados pessoais favoráveis, pois apesar de já responder a outro processo criminal ainda não foi condenado e naquele feito se apurariam delitos de natureza diversa. Além disso, ele foi identificado civilmente nos autos, tem ocupação lícita e endereço certo.

Finalmente, ressaltam que a imposição de medidas cautelares, inclusive com monitoração eletrônica, seria suficiente para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução processual, inclusive porque tais medidas jamais foram impostas ao paciente, não podendo se presumir que haveria descumprimento por parte dele.

Diante de tais asserções, postularam a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o desenrolar do processo, mediante monitoramento eletrônico, expedindo-se, para tanto, alvará de soltura.

No mérito, requerem a confirmação da medida liminar eventualmente deferida, com a concessão da ordem em definitivo para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares alternativas, inclusive monitoramento eletrônico (pp. 4-21, Id. 37101983).

Acostaram os documentos de pp. 22-198, Ids. 37101984 a 37101986.

A liminar pleiteada foi indeferida, consoante decisão de pp. 202-203, Id. 37431967.

Após o indeferimento da liminar, um dos impetrantes acostou a petição de p. 204 (Id. 37466486), momento em que afirmou que além dos argumentos contidos na petição inicial, o agravamento da epidemia da COVID-19 exigiria a concessão da liberdade do beneficiário, que estaria segregado em local de alto risco devido à aglomeração de pessoas.

Na mesma oportunidade, juntou os documentos de pp. 205-213 (Id. 37484456 a 37484457).

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora forma juntadas às pp. 217-220, Id. 38141482.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de pp. 224-229 (Id. 40030984), opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020